Tribunal: TJDFT
Processo: 0745868-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0745868-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: ANDREA CANELLAS ALEXANDRE AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DESPACHO Verifica-se que recentemente foi interposto o anterior habeas corpus 0728201-18.2025.8.07.0000 em favor do paciente. Assim, intime-se a impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, esclareça quais são os fatos novos que justificam nova impetração. Ainda, a fim de se evitar supressão de instância, esclareça se todas as teses aqui apresentadas foram apreciadas pela Autoridade Coatora. Em tempo, instrua o presente habeas corpus com cópia integral do feito originário. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2025 22:09:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator